Tribunal: TJMT
Processo: 1006610-34.2018.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006610-34.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DIONISIA TERESINHA KAPPAUN KOELLN - CPF: 674.646.969-72 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), JÓIRA MARIA QUINDERÉ BARRETO (APELADO), MARIA CRISTINA FEITOSA (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0001-70 (APELADO), FERNANDO MENEGAT - CPF: 056.466.289-54 (ADVOGADO), LUCIANA BORGES MANICA - CPF: 042.844.369-96 (ADVOGADO), IVO ANTONIO VIEIRA - CPF: 316.209.300-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JOIRA MARIA QUINDERE BARRETO CAOVILLA - CPF: 786.582.926-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CRISTINA FEITOZA - CPF: 771.386.009-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. CIRURGIA GINECOLÓGICA EM HOSPITAL PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Dionísia Terezinha Kappaun Koelln contra sentença da 4a Vara Cível de Sorriso/MT que julgou improcedente ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos, cumulada com pensão vitalícia, em virtude de complicações decorrentes de histerectomia realizada no Hospital Regional de Sorriso, alegando erro médico por perfuração vesical que resultou em incontinência urinária e múltiplas cirurgias corretivas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem realização de audiência de instrução; (ii) estabelecer se o Estado de Mato Grosso deve responder civilmente pelos danos alegados, em razão de suposto erro médico decorrente de histerectomia malsucedida.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento de produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório existente, especialmente os laudos periciais, é suficiente para formar o convencimento do juiz (CPC, arts. 355, I, e 371).

4. A responsabilidade civil do Estado por omissão em serviços médico-hospitalares é subjetiva, exigindo comprovação de culpa, dano e nexo causal (CF/1988, art. 37, § 6o; STJ, AgInt no AREsp 1249851/SP).

5. O laudo pericial e o complementar atestam que a perfuração da bexiga decorreu de aderência anatômica e complicação previsível do procedimento, sem negligência, imprudência ou imperícia, afastando o nexo causal e a falha na prestação do serviço.

6. Complicações médicas inerentes ao procedimento cirúrgico, mesmo indesejadas, não geram dever de indenizar quando ausente prova de conduta culposa do ente estatal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A produção de prova oral é prescindível quando os elementos constantes dos autos, notadamente laudos periciais, são suficientes para a formação do convencimento do magistrado.

2. A responsabilidade civil por suposto erro médico exige comprovação de ato ilícito, dano e nexo causal, não se presumindo a ausência de consentimento ou a prática de conduta imprudente, imperita ou negligente.

3. Inexistindo prova de falha na prestação do serviço médico-hospitalar ou omissão culposa do ente público, afasta-se o dever de indenizar por danos morais, materiais, estéticos ou pensão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, arts. 355, I, 371, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1157049/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a T., j. 07/06/2018, DJe 15/06/2018. STJ, AgInt no AREsp 1249851/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a T., j. 20/09/2018, DJe 26/09/2018. TJ-MT, ApC 1024880-40.2017.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 10/03/2021. TJDFT, ApC 20130110502474, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 19/10/2017.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL”,
interposto por DIONÍSIA TERESINHA KAPPAUN KOELLN, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Anderson Candiotto, nos autos de n.° 1006610-34.2018.811.0040, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, que julgou
“IMPROCEDENTE A AÇÃO”
, nos seguintes termos (ID. 290913466):

“VISTOS.

Cuida-se de ação ordinária em que se pretende indenização por danos morais (R$100.000,00), com o reconhecimento de erro médico, ajuizada em desfavor do ESTADO e prepostos, em virtude de aduzida perfuração na bexiga, oportunidade em que passou por cirurgia para retirada do útero, o que lhe causou prejuízos (uso de fraldas e mais cirurgias).

O saneador excluiu os médicos do polo passivo da ação, sendo que o ESTADO não contestou, e depois da perícia, intimadas as partes a se manifestarem, vieram conclusos.

É a síntese do necessário. Decido.

Cuida-se do julgamento antecipado da lide, porquanto não há a necessidade de produção de outras provas.

Ocorre que o perito (id157074112), em suma, concluiu que não houve incapacidade, e no que importa nesta ação (nexo causal), em razão do pedido inicial, o parecer indicou que as causas da perfuração da bexiga “são múltiplas”, e decorreu no caso em virtude do quadro clínico (a necrose avascular se deve ao fato da bexiga estar anatomicamente colada ao útero, e ao descolar o útero da bexiga, há lesão destes vasos que são comuns....).

Logo, não há que se falar em responsabilidade civil do ESTADO, que na verdade, atendeu a parte da forma que poderia, diante do seu quadro, e o resultado indesejado, por si só, não gera direito à indenização, porquanto deriva do quadro clínico, não de erro.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC,

CONDENO a autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, na razão de 10% sobre o valor da causa, todavia, a cobrança ficará suspensa, nos termos do CPC, porque deferidos os benefícios da AJG.

Transitada em julgado, AO ARQUIVO, com as baixas de praxe.

P.R.I.

(assinado digitalmente).
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita, preliminarmente, nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, sob assertiva de que
“após a perícia medica, sobreveio sentença”
.

Nesse aspecto, diz que
“somente permite o julgamento antecipado da lide quando não há mais provas a serem produzidas de tal modo que o douto magistrado a julgar antecipadamente a lide, aduzindo na ausência de provas violou o art. 5o, LV da Constituição Federal e o próprio art. 355, I, CPC ao obstar à Recorrente a produção de prova em sede de audiência de instrução”
.

No mérito, alega
“teve e tem complicações médicas advindas de cirurgia mal sucedida, em virtude de negligencia e imperícia médica.”

Sustenta, nesse contexto,
“a Apelante está incapacitada de realizar atividades laborais, devido a incontinência urinária que vem sofrendo, a impondo o uso de fraldas de forma constante em virtude da conduta médica que fora submetida a Apelante”
.

Aduz que a
“conduta realizada pelos médicos do hospital do Estado tanto no pré operatório como pós operatório imediato, ao nosso ver, com a devida vênia, compatibilizam com conduta negligente e imperita.
”
.

Afiança que
“os Apelados devem ser condenados aos danos experimentados pela Apelante, que realizou por 4 (quatro) procedimentos cirúrgicos e não pode exercer suas atividades laborais como diarista, uma vez que viu diminuída sua incapacidade laborativa por conta de uma cirurgia mal sucedida realizada no hospital do Estado”
(...) bem como
“ao custeio integral do tratamento médico necessário à recuperação da Apelante, o que pode ser constatado através de perícia médica, eis que a Autora ainda possui lesão em sua bexiga”.

Apregoa, outrossim, que está presente
“o nexo de causalidade entre a conduta das médicas do Estado e o dano a Autora restam provados nos autos”
..

Por essas razões, requer (ID. 290913468):

“(...)
a) Seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença, uma vez que o julgamento antecipado da lide, sem a apreciação do pedido de produção de provas formuladas pela Apelante na exordial e em sua ultima manifestação, culminando na improcedência da ação, configurando cerceamento de defesa e contraditório, impondo-se a desconstituição da sentença;

Caso superada a preliminar o que não se espera, no mérito, seja:

b) Seja acatado o pedido de condenação dos Apelados ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, consoante as razões recursais, há vista que a responsabilidade objetiva do Estado, e ainda por força das constatações do laudo pericial ignoradas na sentença, que ao menos seja reconhecido o nexo concausal entre a conduta médica pré operatória, e pós operatória que de forma negligente e imperita foram preponderantes para a ocorrência da fistula vesico vaginal na Apelante, que até o presente momento sofre com incontinência urinária;”

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO rebate os argumentos recursais, manifestando
“desprovimento do recurso de apelação em realce”
(ID. 290913472).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de adentrar no mérito recursal, por concluir que inexiste interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 299414882).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como cediço, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

No caso sob apreciação, conforme
relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL”,
interposto por DIONÍSIA TERESINHA KAPPAUN KOELLN, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Anderson Candiotto, nos autos de n.° 1006610-34.2018.811.0040, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, que julgou
“IMPROCEDENTE A AÇÃO”
(ID. 290913466).

Da análise do processado, verifica-se que DIONÍSIA TEREZINHA KAPPAUN KOELLN ajuizou “
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C DANOS ESTÉTICOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” em desfavor de HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH, ESTADO DO MATO GROSSO, JÓIRA MARIA QUINDERÉ BARRETO e MARIA CRISTINA FEITOSA, objetivando a condenação ao pagamento de danos morais, materiais e estéticos, além de pensão vitalícia equivalente a 01 (um) salário-mínimo mensal.

Conforme narrativa inicial, a autora afirma que gozava de plena saúde até o final de 2014, quando começou a sentir fortes dores abdominais.

Após, procurou atendimento no Hospital Regional de Sorriso, onde foi diagnosticada com miomas uterinos de grandes dimensões, sendo indicada a realização de uma histerectomia.

Em
30/12/2015
, a cirurgia foi realiza pelas médicas Jóira Maria Quinderé Barreto e Maria Cristina Feitosa, a qual teria sido malsucedida, conforme alegado pela Defesa, resultando em perfuração da bexiga.

Após a alta, a autora passou a apresentar fortes dores, inchaço abdominal, náuseas e incontinência urinária, necessitando retornar ao hospital.

No ano de 2016, a autora foi submetida a quatro cirurgias e outros procedimentos (como cistografia, laparotomia e cistoscopia) na tentativa de correção de
fístula vesico-vaginal
, que persistiu, deixando-a dependente de fraldas geriátricas, incapacitada para o trabalho e com cicatrizes permanentes, motivos pelo qual pugnou pela condenação do ente estatal ao pagamento dos danos anteriormente narrados.

Na data de 04.05.2020, em decisão saneadora, o juiz da causa excluiu as médicas plantonistas JÓIRA MARIA QUINDERÉ BARRETO e MARIA CRISTINA FEITOSA do polo passivo da ação, determinou a realização de perícia e fixou os pontos controvertidos (ID. 290913416).

Em 12.09.2020, juntou-se aos autos o Laudo Pericial, emitido pelo médico perito Dr. Ivo Antônio Vieira (ID. 290913437).

Outrossim, no dia 26.06.2023, o médico perito acostou

laudo pericial complementar (ID. 290913460).

Empós, a parte autora pugnou pela procedência da ação indenizatória e,
“com o objetivo de provar a tese exordial, requer-se a Vossa Excelência que se digne designar audiência de instrução e julgamento, para oitiva da prova oral”
(ID. 290913464).

Sobreveio, então a sentença que julgou improcedente o pedido inicial (ID. 290913465).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preliminarmente, infere-se das razões recursais que a parte apelante suscita matéria de ordem preliminar, qual seja: o suposto cerceamento de defesa.

I.

CERCEAMENTO DE DEFESA

Observa-se que, não obstante as insurgências da parte apelante, o juízo
a quo
entendeu pela desnecessidade de produção de novas provas, porquanto reputou suficiente o acervo probatório constante dos autos, consubstanciado essencialmente em documentos que se mostraram hábeis à formação de seu convencimento quanto à matéria controvertida.

Cumpre ressaltar, por oportuno, que o reconhecimento do cerceamento de defesa exige a inequívoca demonstração de que a prova cuja produção foi indeferida se revelava indispensável à adequada elucidação da controvérsia, de sorte que sua não realização tenha efetivamente acarretado prejuízo à parte, configurando, assim, violação concreta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa — o que, na hipótese dos autos, não se verifica.

Da mesma forma, não há que se falar em cerceamento de defesa em razão da livre apreciação dos elementos probatórios pelo magistrado, porquanto compete ao julgador a análise crítica da prova constante dos autos, atribuindo-lhe o valor que entender adequado à formação de seu convencimento, desde que o faça de maneira fundamentada, nos termos do art. 371, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”
.

Além disso, embora a parte recorrente sustente que a demanda exigiria a produção de novas provas, não indicou, de forma concreta e específica, quais seriam os elementos probatórios imprescindíveis à superação dos fundamentos da condenação, limitando-se a alegações genéricas de que
“A PROVA ORAL conseguiria comprovar os fatos alegados na exordial”
.

Nesse contexto, a deliberação judicial, ao se apoiar nos elementos constantes dos autos e ao dispensar a dilação probatória, encontra-se em consonância com os princípios da economia processual e da razoável duração do processo, não configurando, assim, qualquer violação aos direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre tema análogo, conforme se extrai da seguinte decisão:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1157049 SP 2017/0209898-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 07/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018)”.

Ressalte-se, por oportuno, que o pedido de designação de audiência de instrução, formulado pela parte autora em sua última manifestação, foi devidamente apreciado pelo juízo de origem, que, ao reputar suficiente o conjunto probatório já produzido, indeferiu a dilação probatória e proferiu julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Destaca-se que a produção de prova oral se mostrava prescindível, pois não se vislumbrou utilidade prática em face das conclusões firmes do laudo pericial e de seu complemento, que elucidaram de forma técnica e detalhada a origem da perfuração vesical.

Assim, a prova requerida não se apresentava capaz de infirmar a convicção formada pelo conjunto fático-probatório, não se caracterizando cerceamento de defesa ou afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

II. MÉRITO

De acordo com o artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal, a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Observa-se, da leitura do referido dispositivo, que a responsabilidade estatal é baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessária para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

Essa regra, contudo, é excepcionada quando o dano decorre de omissão do Estado, situação em que a responsabilidade é subjetiva, o que impõe ao administrado, além da prova do dano e da existência do nexo de causalidade, a comprovação da culpa, conforme ensina Sérgio Cavalieri Filho:

“[...] A regra é a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, sempre que o

dano for causado por agentes do Estado, nessa qualidade; sempre que houver relação de causa e efeito entre a atuação administrativa (comissiva ou por omissão específica) e o dano. Resta, todavia, espaço para a responsabilidade subjetiva (por omissão genérica) nos casos acima examinados – fatos de terceiros e fenômenos da natureza –, determinando-se, então, a responsabilidade da

Administração, com base naculpa anônima ou falta de serviço, seja porque este não funcionou, quando deveria normalmente funcionar, seja porque funcionou mal ou funcionou tardiamente. [...].” [Programa de Responsabilidade Civil.10a ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 287].

A propósito, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a responsabilidade estatal será subjetiva nas hipóteses de ato omissivo:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos.

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública. A revisão da questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.628.608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/6/2017; AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/12/2015; AgRg no AREsp 718.476/SP, Rel. Min, Herman Benjamin, Segunda Turmam, DJe 8/9/2015; AgInt no AREsp 1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13/03/2018.

2. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1249851 SP 2018/0031730-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/09/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2018). (Grifo nosso).

Realmente, observa-se que Dionísia Terezinha Kappaun Koelln foi submetida a uma
histerectomia
(retirada do útero), contudo, após cirurgia, foi constatada com uma perfuração na bexiga, com evolução para fístula vesico-vaginal, exigindo quatro procedimentos cirúrgicos corretivos entre janeiro e dezembro de 2016.

No que se refere à conduta administrativa, por se tratar de alegação de má prestação de serviços médico-hospitalares, importa a observância da relação de causalidade entre o dano experimentado e a conduta do ente/agente público.

Nessa conjectura, quanto à falha na prestação do serviço propriamente dita, não obstante Dionísia Terezinha Kappaun Koelln tenha alegado a responsabilidade pessoal dos médicos pela perfuração na bexiga, constata-se do Laudo Pericial que: 1) a perfuração da bexiga ocorreu durante a
histerectomia
, mas não decorreu de negligência ou imperícia; 2) a bexiga encontrava-se
aderida ao útero
, situação que aumenta o risco de lesão mesmo com técnica adequada
[“A bexiga está intimamente aderida ao útero. Quando se descola estas estruturas, há necessariamente, secção de vasos (arteriais e venosos). Não há como visualizar vasos que são comuns aos dois órgãos e ao seccionar um pode ter ocorrido que este vaso nutria os dois órgãos. Com a secção o tecido entra em sofrimento para tardiamente romper-se”]
; 3) a evolução para fístula vesico-vaginal é complicação possível e prevista na literatura médica, sobretudo em pacientes com histórico ginecológico semelhante; 4) As condutas adotadas no pós-operatório — novas cirurgias corretivas e exames — seguiram os protocolos médicos aceitos, não havendo omissão ou atraso relevante no atendimento.

Atente-se, ainda, que ao responder o quesito se
“Era possível evitar a lesão na bexiga da Requerente”
, o perito afirmou que
“(...) não. Não há como o cirurgião identificar vasos comuns aos dois órgãos e tampouco fazer uma ligadura seletiva quando há o compartilhamento de vasos sanguíneos. Para remover o útero é imperativo descolar da bexiga e estancar a hemorragia decorrente deste sangramento. Normalmente são microvasos imperceptíveis a olho nú. Houve perfuração tardia por comprometimento vascular e aumento da pressão na cavidade vesical”.

Na essência, a cirurgia inicial (histerectomia) foi realizada corretamente,
“sem intercorrências transoperatórias”,
não foi detectada/identificada qualquer lesão direta na bexiga durante o ato cirúrgico principal, tampouco falhas técnicas na sua execução.

Em outras palavras, a prova técnica (laudo pericial) evidencia que não houve erro médico, mas complicação inerente ao procedimento cirúrgico, ou nas palavras do médico perito,
“resultado indesejado”
, afastando qualquer “negligência ou imperícia”.

Nesse contexto fático-probatório, inexiste falha do serviço. Isso porque, o atendimento hospitalar foi prestado, com internações sucessivas, cirurgias corretivas e acompanhamento clínico, não se configurando omissão ou desídia administrativa, a afastar, também, a responsabilidade do Estado.

Com efeito, suposta falha estatal não pode ser presumida diante de complicações médicas que podem ocorrer mesmo com técnica adequada, afastando, assim, a ideia de que o Estado atuaria como um segurador universal de todos os riscos inerentes à medicina, exigindo-se, assim, a demonstração de ato ilícito ou falha na prestação do serviço, ausentes no caso concreto.

Em situação análoga (procedimento ginecológico), o c. TJDFT decidiu de que:

"APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA FAVORÁVEL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

IMPLANTE DE DISPOSITIVO INTRA-UTERINO - DIU. PERFURAÇÃO DO UTERO. ERRO MÉDICO. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO.

(...)

3. O Estado não deve indenizar toda situação malsucedida nos atendimentos médicos, já que nesses casos a obrigação não é de resultado satisfatório, mas de os meios utilizados serem os adequados à situação vivenciada pela parte.

4. Não há como imputar ao réu a responsabilidade pela ocorrência de infortúnio supondo configurar erro médico, quando o resultado indesejado está inserido na literatura médica como possível de ocorrer, independentemente das cautelas adotadas
.

5. Encerrando o médico seu mister com zelo e dedicação, observando as normas técnicas referentes ao procedimento e os padrões estabelecidos na literatura médica, fica afastada a ocorrência de falha no atendimento médico prestado ao paciente.

6. Recurso da autora não conhecido. Apelação do réu conhecida e provida.”

(Acórdão 1057851, 20130110502474APC, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO,

8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2017, publicado no DJE: 8/11/2017. Pág.: 442/444)

Nesse contexto, ausente a comprovação de erro médico e inexistente nexo causal entre a conduta estatal e o dano alegado, não se configura qualquer responsabilidade civil capaz de sustentar o dano moral, material, estético e o pensionamento, impondo-se, por consequência, a improcedência do pedido.

A propósito, colaciono outros precedentes:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL OBJETIVA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO A AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO E ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO ADEQUADO SEGUNDO A LITERATURA MÉDICA – REPARAÇÃO CIVIL NÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade para o prestador do serviço, prevista no art. 14 do CDC, é objetiva porém limitada aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como, no caso de hospital, à internação, instalações, equipamentos e serviços auxiliares. Não demonstrada a existência de erro médico na realização do procedimento, porquanto realizado de modo adequado e conforme indicado na literatura médica, não resta caracterizado o nexo causal entre a conduta adotada pela equipe médico hospitalar e o dano relatado. (TJ-MT 10248804020178110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2021).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DEMORA NO ATENDIMENTO MÉDICO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTE MUNICIPAL – RECURSO NÃO PROVIDO. O dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido. Não havendo a devida demonstração da ação ou omissão do ente público, inexiste nexo causal com o dano supostamente sofrido, enquanto que a ausência da demonstração do dano amargado elide o dever de reparação. (TJ-MT 00231554320118110041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 21/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2021).

Registra-se que, quanto à alegação de inconclusividade dos laudos, a convicção final formou-se à luz do conjunto probatório integral, que inclui não apenas o laudo pericial inicial (ID. 290913437), mas também o laudo pericial complementar (ID. 290913460).

Este último esclareceu os pontos controvertidos remanescentes, reforçou a inexistência de falha técnica ou conduta negligente por parte da equipe médica, confirmando que a perfuração da bexiga decorreu de aderência anatômica e comprometimento vascular próprio do quadro clínico da paciente, e não de erro médico.

Sendo assim, o laudo complementar corroborou a conclusão pela inexistência de ato ilícito, consolidando o afastamento do nexo de causalidade necessário à responsabilização estatal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto.

Diante do desprovimento do apelo, MAJORO os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) sob o percentual fixado no ato sentencial, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3°, do CPC, por ser a parte apelada beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025